Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DOS ALIMENTOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2o, DA LEI No 5.478/68. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute o termo inicial da obrigação alimentar fixada em sentença. A decisão recorrida aplicou o disposto no art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68), que determina a retroação da prestação alimentícia à data da citação, independentemente de distinção entre alimentos provisórios ou definitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para o pagamento dos alimentos fixados em sentença, especificamente se deve retroagir à data da citação, conforme o art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/68 estabelece que a prestação alimentícia retroage à data da citação, aplicando-se indistintamente tanto a alimentos provisórios quanto a definitivos, entendimento confirmado pela jurisprudência da 7a Turma Cível em precedentes sobre a matéria.
4. Os precedentes mencionados reforçam que a interpretação do dispositivo legal visa garantir que o credor de alimentos não seja prejudicado pela morosidade do processo, determinando que os valores retroajam à data da citação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
---------
Art. 13, § 2o, Lei no 5.478/68.